Tribunal: TJES
Processo: 5012533-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012533-30.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIO NOGUEIRA DA GAMA JUNIOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PERÍCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA SEM POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Fábio Nogueira da Gama Junior, reconheceu a inexigibilidade da dívida de R$ 8.041,56 decorrente do TOI nº 3465460, declarando irregular o procedimento administrativo de apuração de suposta fraude no medidor e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária para apurar suposta fraude no medidor observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a cobrança indevida de débito oriundo do TOI, desacompanhada de corte no fornecimento de energia ou inscrição em cadastro de inadimplentes, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário é de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 129, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL impõe a obrigação de comunicar ao consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, data, hora e local da perícia técnica, a fim de permitir-lhe o acompanhamento.

5. A concessionária realizou a perícia em data diversa daquela informada, sem possibilitar a presença do consumidor, configurando nulidade do procedimento por violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. O STJ estabelece que a cobrança de débito por fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária é ilegítima, sendo necessária a observância do devido processo administrativo (REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

7. No caso, embora constatada a irregularidade do procedimento e a consequente inexigibilidade do débito, não houve interrupção do fornecimento de energia nem inscrição do consumidor em cadastros restritivos, circunstâncias que afastam a caracterização de dano moral, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária deve assegurar ao consumidor a ciência prévia, por escrito, do local, data e hora da perícia técnica no medidor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo.

2. A cobrança de débito fundada em procedimento administrativo unilateral e irregular não é exigível.

3. A simples cobrança indevida, sem corte no fornecimento do serviço ou inscrição do consumidor em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/06/2020, DJe 25/06/2020; STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018; TJES, AC 5001067-49.2022.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 30/10/2024, DJE 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5012533-30.2022.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: FABIO NOGUEIRA DA GAMA JUNIOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (id. 14916238), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
FABIO NOGUEIRA DA GAMA JUNIOR
, que julgou procedentes os pedidos autorais e reconheceu a inexistência da dívida oriunda do TOI (n° 3465460), bem como condenou a concessionária ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões id. 14916239, a recorrente alega a regularidade do procedimento adotado, à luz da resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo apresentados o TOI, carta com resposta sobre recurso do autor, fotografias, laudo de aferição laboratorial e cálculo do consumo irregular.

Aduz que a oxidação do medidor implicou alteração na medição do consumo, sendo cabível a apuração das diferenças.

Por fim, aponta a inexistência de dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 14916243).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Infere-se que após a vistoria na propriedade do apelante e consequente troca do medidor, fora apurado suposto débito de R$8.041,56 (oito mil e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

De início, tenho por inafastável a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Consoante o termo de ocorrência nº 3465460 (id. 14916225), restou consignado que o medidor foi retirado para realização de análise em laboratório, que ocorreria no dia 09/09/2020, bem como houve a troca daquele.

O relatório de avaliação técnica respectiva (id. 14916220) indica que o aparelho estava oxidado e com o disco arranhado. A referida perícia ocorreu em 10/09/2020, data diversa daquela informada ao consumidor, o que impediu que pudesse estar presente para regular exercício do contraditório.

Acerca da questão, dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Assim, resulta inequívoca a irregularidade do procedimento, porquanto a concessionária não permitiu que o consumidor participasse – em contraditório – da referida perícia administrativa realizada.

Sobre o tema:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. PENALIDADE. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021. RN 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. ERROR IN JUDICANDO. CONFIGURADO. ASTREINTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora neoenergia distribuição Brasília s. A. Contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, de família e de órfãos e sucessões de brazlândia, que julgou procedentes os embargos à monitória, declarando a nulidade do procedimento administrativo oriundo do toi de id 206118989, bem como a inexigibilidade do débito cobrado, em relação à recuperação de consumo. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de receita por suposta fraude no medidor de energia elétrica, bem como a validade da cobrança decorrente desse procedimento. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica discutida se sujeita à legislação consumerista.
4. In casu, a apelante não comprovou a regular intimação do consumidor sobre a nova data designada para a perícia técnica, comprometendo o direito do consumidor de acompanhar a avaliação do medidor de energia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa
. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação específica sobre a alteração da data da perícia compromete o direito do consumidor de acompanhar a avaliação do medidor de energia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. dispositivos relevantes citados: RN 1.000/2021 da ANEEL, art. 591; RN 414/2010 da ANEEL, art. 592. Jurisprudência relevante citada: STF, RESP n. 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman benjamin, primeira seção, julgado em 25/4/2018, dje de 28/9/2018; TJDFT, acórdão 1959149, 0702162-46.2023.8.07.0002, relator(a): Romulo de araujo Mendes, 1ª turma cível, julgado em 23/01/2025, publicado no dje: 05/02/2025. (TJDF; AC 0703859-68.2024.8.07.0002; Ac. 1992569; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 23/04/2025; Publ. PJe 12/05/2025)

Outrossim, pontuo que acerca da variação do consumo, o próprio consumidor indicou que a residência em que realizada a medição esteve, durante parte do período, desocupada, o que serviria para justificar a queda naquela, fato que não foi infirmado pela concessionária.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso, contudo, não há prova de que a concessionária suspendeu o serviço. Ao contrário, ao fundamentar a ocorrência do dano moral, o consumidor afirma que seu pleito é decorrente do envio de cobranças de faturas geradas unilateralmente.

Esta Corte de Justiça entende que “
a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, especialmente na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes
” (AC – 5001067-49.2022.8.08.0064, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2024, Data de Publicação no Diário: 31/10/2024).

Assim, não havendo interrupção do fornecimento do serviço na unidade consumidora ou, ainda, inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, não vislumbro a existência de dano extrapatrimonial a ser indenizado, até porque sequer provado.

De conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso, para extirpar a condenação pelos danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Condeno, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa e o demandado ao pagamento de idêntica verba que fixo em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo requerente.

Suspendo a condenação imposta ao autor, porquanto beneficiário da assistência judiciária gratuita (id. 14916200).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)